Tribunal: TJDFT
Processo: 0704107-58.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. FURTO OU EXTRAVIO DE COLAR DE OURO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA E DEPÓSITO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAL. INEXISTÊNCIA.
1. Em que pese o Hospital ser responsável pela segurança em suas dependências, não é possível imputar-lhe a responsabilidade civil pelo furto de objetos pessoais de seus pacientes e acompanhantes, que não agiram com a cautela e zelo necessários na guarda dos seus pertences.
2. Segundo a inicial, a autora encontrava-se no hospital, quando precisou remover seu colar de ouro para realização de um exame, tendo esquecido o acessório em cima da maca, no box de eletrocardiograma. Ao chegar em sua residência sentiu falta do colar, tendo retornado ao hospital, todavia, não conseguiu encontrar o bem.
3. No caso em apreço, o colar de ouro, bem de posse e guarda da recorrente, em nenhum momento foi confiado à vigilância da recorrida ou a seu depósito (art. 629, do Código Civil), não podendo, assim, responder pelo extravio ou subtração ocorrida. Outrossim, restou caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, nos termos do art. 14, § 3o, inc. II, do CDC.
4. “O estabelecimento não possui dever de guarda e vigilância dos pertences de seus clientes, não sendo, portanto, cabível indenização a título de danos materiais e morais.” (Acórdão n. 1072468, 07037911120178070020, Relator: GILMAR TADEU SORIANO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF. Data de Julgamento: 05/02/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018).
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.